Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713184-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 25365717 - pp 109/111), complementada pela apreciação dos embargos de declaração acolhidos parcialmente (Id. 25365717 - pp. 118/119) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0702008-48.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido da parte ora agravante de arbitramento dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento, bem como manteve a decisão que condicionou o destacamento dos honorários contratuais do crédito da parte exequente à apresentação de autorização por meio de declaração do contratante. Eis o teor das decisões: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, no valor de R$ 2.905,13. INDEFIRO a gratuidade de justiça. A uma, porque a parte autora percebe rendimentos líquidos superiores à R$ 4.400,00 (maior que a média nacional). E a duas, porque as custas são módicas, mormente tendo em vista o valor executado. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de QUINZE dias, comprovar o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Com a juntada de comprovante, prossiga-se: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 87627139). Como consequência, expeça-se RPV no valor de R$ 2.905,13 em favor de GEIZILENE CIRILO DE CAMARGOS - CPF: 002.234.451-93. 3.1 – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 6.1 Cadastre-se a Sociedade RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o n. 05.462.770/0001-70, no polo ativo, porque credora de honorários sucumbenciais. 6.2 Homologados os cálculos, expeça-se RPV. 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS na requisição de pagamento respectiva. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: INTIME-SE a parte autora para, no prazo de QUINZE dias, comprovar o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Com o recolhimento, INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação.” (Id. 25365717 - pp 109/111) Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão que admitiu o cumprimento de sentença opostos pelo exequente. Afirma omissão quanto aos honorários devidos na fase de conhecimento e aos contratuais. DECIDO. Em relação aos honorários contratuais, não há qualquer omissão na decisão. Confira-se: “Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94.Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS na requisição de pagamento respectiva.” Quanto aos honorários da fase de conhecimento, passo a suprir a omissão. A fixação de honorários sucumbenciais deverá ser objeto de cumprimento na fase de cumprimento da ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há razão para inclusão de honorários de sucumbência da ação originária na execução individual. Pelo exposto, acolho em parte os embargos para suprir a omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários da fase de conhecimento para indeferir o pedido nos termos da fundamentação. Aguarde-se o prazo para manifestação do ente público. Ao CJU: Dê-se ciência às partes (prazo:0). Com a juntada de comprovante de custas, prossiga-se: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação.” (Id. 25365717 - pp. 118/119) Em suas razões recursais (Id. 25365713 – pp. 1/16), a parte agravante informa que: a) “foi ajuizada ação coletiva, pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF, em desfavor do Distrito Federal, com o objeto de compelir o Réu a pagar aos substituídos os valores devidos referentes a progressão funcional por antiguidade já reconhecida através do processo no 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, processo no 0009352-34.2015.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal” (p. 4); b) “a ação foi julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010, com aplicação da TR como índice de correção monetária, juros moratórios a contar da citação e honorários arbitrados em R$ 1.000,00” (p. 4); c) “após recurso por ambas as partes, a 8a Turma Cível negou provimento ao Reexame Necessário e o Recuso de Apelação interposto pelo réu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Autor, para fixar o índice de correção monetária IPCA-E e tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados quando da liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4o, II, do art. 85 do CPC” (p. 4). Relata que, tendo em vista a inexistência de obrigatoriedade em iniciar o cumprimento de sentença coletivo, os substituídos optaram por cumprimentos de sentença individuais, liquidando os valores que lhe são devidos, bem como requerendo a fixação dos honorários devidos referentes à fase de conhecimento, nos termos do r. acórdão proferido. Sustenta que fundamentou o pedido relacionado aos honorários sucumbenciais no v. Acórdão proferido na referida ação coletiva. Aduz que não há impedimento para que ocorra a fixação da referida verba sobre os cumprimentos de sentença individuais, tendo em vista que estão liquidando os valores devidos. Argumenta que os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier. Noticia que não há requerimento de cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva, já que está ocorrendo de forma individual. Defende que a r. decisão que condiciona o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração do contratante não merece prosperar, devendo ser reformada para dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a respectiva expedição de Requisição de Pagamento com o destacamento de honorários contratuais na ordem de 8% (oito por cento) sobre o crédito do exequente, sem a necessidade de apresentação de declaração contendo autorização do exequente/contratante. Assevera que inexiste ofensa ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, posto que a vedação do citado artigo é referente ao fracionamento de honorários de sucumbência executados dentro de uma ação coletiva para fins de expedição de requisições de pequeno valor proporcionalmente ao número de substituídos. Alega que há perigo de dano ao resultado útil do processo, haja vista que foi proferida a decisão de Id. 89827096 – pp. 1/2 nos autos principais, na qual o juízo a quo determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) sem os destaques adequados dos honorários advocatícios. Enfatiza que, no que concerne aos honorários contratuais, restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista as disposições expressas no Contrato de Prestação de Serviços firmado em 18/02/2021 (Id. 87627141 dos autos principais) (art. 22, §4o, Lei 8.906/94). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a fixação dos honorários sucumbenciais devidos em razão da fase de conhecimento, bem como o destacamento dos honorários contratuais do crédito da parte exequente. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Preparo no Id. 25365715 e Id. 25365716. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que após a prolação da r. decisão agravada, o juízo a quo exarou a decisão no Id. 89827096 – pp. 1/2 dos autos de origem, na qual determinou a expedição de “(a) RPV de R$ 2.905,13 (principal) + R$ 79,18 (custas pagas em ID 89065961) em favor de GEIZILENE CIRILO DE CAMARGOS - CPF: 002.234.451-93; e (b) RPV de R$ 290,51 (honorários do cumprimento individual, id 87630675) em favor da Sociedade RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o n. 05.462.770/0001-70”. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte agravante, já que, segundo a parte recorrente, não consta na expedição os destaques adequados dos honorários advocatícios, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa. Ademais, entendo que a discussão a respeito do arbitramento dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento, bem como o condicionamento do destacamento dos honorários contratuais do crédito da parte exequente à apresentação de autorização por meio de declaração do contratante, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora